Tribunal: TJBA
Processo: 8173722-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8173722-18.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AGROUS ALL BUSINESS COMMODITIES LTDA e outros (2) Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.209/STJ. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão impugnada, devendo ater-se às hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, consistentes em esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. No caso, o acórdão embargado examinou de forma clara, lógica e fundamentada os elementos fático-jurídicos da causa, especialmente ao reconhecer a ausência de certeza e liquidez do crédito tributário exigido, diante da insuficiência probatória quanto à regular constituição do débito. 3. Inexistente omissão quanto à aplicação do Tema 1.209 do STJ, uma vez que o precedente refere-se à suspensão nacional de processos em hipóteses específicas de redirecionamento de execução fiscal, situação não verificada nos autos, nos quais sequer se cogitou do redirecionamento ou da interposição de recurso especial. 4. A invocação genérica de violação a dispositivos legais e constitucionais não autoriza o acolhimento dos embargos, ausente indicação precisa de tese jurídica omitida pelo julgado. O fato de o acórdão não citar expressamente todos os dispositivos apontados pela parte não configura, por si só, omissão ou vício, desde que a fundamentação seja compatível com os temas decididos, como ocorre na espécie. 5. As contrarrazões apresentadas pelo Estado da Bahia (ID 82178849) reforçam a regularidade da decisão embargada, destacando o caráter meramente protelatório dos aclaratórios. 6. Ademais, evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” 7. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8173722-18.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante AGROUS ALL BUSINESS COMMODITIES LTDA e outros (2) e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador,.